Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 22, VI E VII, DA LEI N. 11.340/2006. COMPARECIMENTO DO AGRESSOR A PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO. FATOS QUE JUSTIFICAM AS OBRIGAÇÕES AO AGRESSOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A existência de vários processos, apurando violências praticadas pelo agressor contra a vítima, e a verificação de descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente em favor da mesma (vítima), bem como, o registro de 14 fatores de risco em formulário específico, preenchido pela vítima quando do registro da ocorrência de injúria e ameaça, evidenciam, de maneira cristalina, que a determinação judicial de comparecimento do agressor a programas de recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial, com orientações de profissionais especializados, mostram-se de suma importância para o combate a reincidência de comportamentos semelhantes.
2. A fim de proporcionar ao agressor, meios para se reeducar e se restabelecer no seio familiar e, socialmente, evitando reiterações nas práticas de violência doméstica e, descumprimentos das medidas protetivas, impõe-se o deferimento das medidas previstas no art. 22, VI e VII, da Lei n. 11.340/2006.
3. Reclamação procedente.